Tribunal: TJMT
Processo: 1015929-68.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015929-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), IVANIRA DIAS - CPF: 480.837.801-97 (AGRAVADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), HUMBERTO LANOT HOLSBACH - CPF: 908.118.100-97 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DEFICIENTE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE REFORMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de excesso de execução formulada por seguradora em liquidação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se a manutenção da decisão que rejeitou o excesso de execução, preservou os efeitos da liquidação extrajudicial e autorizou o levantamento do valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O título executivo fixou indenização por danos materiais, danos morais, custas e honorários.

4.A decisão agravada rejeitou o excesso por fundamento processual específico: deficiência do demonstrativo apresentado.

5.O art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC exige indicação do valor correto e memória discriminada e atualizada.

6.A exigência legal não se cumpre com valor final inferior ou quadro-resumo sem evolução auditável do débito.

7.As planilhas não indicaram com precisão os índices, os juros, as taxas e os marcos de incidência.

8.O agravo não demonstrou que a impugnação originária continha memória apta à conferência dos cálculos.

9.A insurgência sobre honorários não evidencia excesso atual em relação à seguradora.

10.O ônus sucumbencial já havia sido afastado apenas quanto à seguradora em liquidação extrajudicial.

11.A liquidação extrajudicial suspende ações e execuções, antecipa vencimentos e impede a fluência de juros contra a massa.

12.A definição do crédito não autoriza atos executivos contra o acervo da liquidanda fora do regime legal.

13.Os efeitos da liquidação extrajudicial não afastam a exigência de memória discriminada e atualizada.

14.Os termos iniciais dos juros foram fixados no título executivo. A rediscussão violaria a coisa julgada.

15.Os efeitos da liquidação devem ser observados na exigibilidade e nos atos executivos contra a massa.

16.A agravante não demonstrou que o valor liberado era parcela controvertida ou nova constrição indevida.

17.A decisão determinou abatimento dos valores recebidos e preservou o controle posterior da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução exige indicação do valor correto e demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC. 2. A deficiência da memória de cálculo autoriza a rejeição da alegação de excesso. 3. A liquidação extrajudicial limita a exigibilidade do crédito e a prática de atos executivos contra a massa, mas não dispensa a observância dos requisitos processuais da impugnação. 4. A fase de cumprimento de sentença não admite rediscussão dos critérios definidos no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 525, §§ 4º e 5º; Lei nº 6.024/1974, art. 18.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, nos autos do cumprimento de sentença n. 0005726-68.2016.8.11.0015, promovido por
Ivanira Dias
em face de
Viação Nova Integração Ltda
. e da ora agravante.

Na origem, ao apreciar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, o Juízo julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do andamento do processo exclusivamente em relação à seguradora, em razão da liquidação extrajudicial, e para decotar a incidência do ônus sucumbencial, também apenas quanto à referida executada.

A agravante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de execução e à exclusão dos encargos moratórios.

Ao examinar os embargos, o Juízo de origem consignou que a decisão anterior havia deixado de analisar os pedidos de reconhecimento de excesso de execução e de exclusão dos encargos moratórios. Passou, então, ao exame da matéria e concluiu que, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, a executada deveria declarar o valor que entendia correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento do pedido.

O Juízo registrou que as planilhas apresentadas pela seguradora não indicavam, de modo preciso, os índices de correção monetária, os juros aplicados, as respectivas taxas e os marcos inicial e final dos encargos utilizados, razão pela qual rejeitou a alegação de excesso de execução.

Também assentou que, na liquidação extrajudicial, não fluem os juros enquanto não integralmente pago o passivo, mas a correção monetária permanece devida. Ao final, conheceu dos embargos de declaração apenas para acrescer fundamentação à decisão anterior e, no mérito, rejeitou o recurso, reabrindo o prazo recursal.

Ainda consignou que a exequente concordou com o cálculo apresentado pela executada Viação Nova Integração Ltda., ressalvada a incidência dos honorários de 20%, e autorizou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada, determinando à exequente a apresentação de memória atualizada do débito.

A agravante sustenta, em síntese, que há excesso de execução, pois teria sido condenada nos limites da apólice e a conta exequenda não observaria corretamente os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

Alega, ainda, que a decisão agravada não considerou adequadamente os efeitos da liquidação extrajudicial, especialmente quanto à não fluência de juros contra a massa enquanto não integralmente pago o passivo.

Defende que os cálculos apresentados pela exequente incluem valores indevidos e que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à seguradora, sobretudo diante da determinação de levantamento de valores e do prosseguimento da execução. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com reconhecimento do excesso de execução nos moldes sustentados na impugnação ao cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que, ao integrar pronunciamento anterior, rejeitou a alegação de excesso de execução formulada agravante, consignou a incidência de correção monetária mesmo durante a liquidação, afastou apenas a fluência dos juros enquanto não pago integralmente o passivo, autorizou o levantamento do valor depositado como incontroverso e determinou à exequente a apresentação de memória atualizada do débito, com abatimento dos valores recebidos.

O título executivo formou-se em ação indenizatória decorrente de acidente sofrido por passageira no interior de ônibus. A sentença, mantida em grau recursal, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.570,35, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do efetivo prejuízo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 12% ao ano desde a citação. Também houve condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

No cumprimento de sentença, a agravante alegou excesso de execução e sustentou, em síntese, que os cálculos da exequente não observaram os limites da apólice, os efeitos da liquidação extrajudicial, a inexigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita e os marcos corretos de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

A decisão agravada, contudo, não rejeitou a impugnação por ausência abstrata de controvérsia sobre os cálculos, mas por fundamento processual específico: a deficiência do demonstrativo apresentado pela executada, à luz do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

Nos termos desses dispositivos, quando o executado alega que o exequente pleiteia quantia superior à resultante do título, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; se não o fizer, a impugnação será liminarmente rejeitada quanto ao excesso, se este for o único fundamento, ou a alegação não será examinada, caso haja outros fundamentos.

A exigência legal não se satisfaz com a mera indicação de um valor final inferior ou com quadro-resumo que apresente fatores acumulados sem demonstrar, de forma auditável, a evolução do débito, os índices efetivamente aplicados, as taxas de juros, os períodos considerados e a correspondência desses critérios com o título executivo.

A finalidade da norma é permitir o controle imediato da alegação de excesso, evitando que a impugnação se converta em objeção genérica à conta exequenda.

No caso, a própria decisão recorrida consignou que as tabelas apresentadas pela seguradora não indicavam, de maneira precisa, o índice de correção monetária adotado, os juros aplicados, as respectivas taxas e os termos inicial e final dos encargos utilizados, limitando-se à indicação genérica de valores.

Esse fundamento não foi afastado de modo suficiente no agravo, que insiste na existência de excesso, mas não demonstra que a impugnação originária tenha sido instruída com memória discriminada e atualizada apta a permitir a conferência dos critérios de cálculo.

A agravante afirma que o excesso decorre da inclusão de honorários sucumbenciais, pois lhe foi deferida assistência judiciária gratuita.

Ocorre que a decisão anteriormente proferida no cumprimento de sentença já havia afastado, exclusivamente em relação à
Nobre Seguradora do Brasil S/A
, a incidência do ônus sucumbencial, precisamente em razão de sua situação processual.

Além disso, a agravada esclareceu que pretende o prosseguimento da execução em face da
Viação Nova Integração Ltda
., inclusive quanto aos honorários sucumbenciais, ressalvando os valores devidos em relação à seguradora. Assim, a insurgência, nesse ponto, não evidencia excesso atual imputável à agravante.

Quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial, o art. 18 da Lei n. 6.024/1974 estabelece, de imediato, a suspensão das ações e execuções relativas ao acervo da entidade liquidanda, o vencimento antecipado das obrigações, a não fluência de juros contra a massa enquanto não integralmente pago o passivo e a impossibilidade de reclamação de correção monetária das dívidas passivas durante a liquidação.

A decisão agravada deve ser lida nesse contexto: a suspensão foi preservada em relação à seguradora, e eventual definição do crédito, com seus critérios de atualização, não autoriza, por si, a prática de atos executivos contra o acervo da liquidanda em desconformidade com o regime legal da liquidação extrajudicial.

Assim, ainda que a liquidação extrajudicial imponha limites à exigibilidade imediata de juros e correção monetária contra a massa, essa circunstância não supre a exigência processual do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, segundo a qual a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de memória discriminada e atualizada do valor que a executada entende correto.

No caso, a deficiência do demonstrativo apresentado foi o fundamento central da rejeição da alegação de excesso, e esse ponto não foi suficientemente afastado pela agravante.

A alegação relativa ao termo inicial dos juros também não autoriza a reforma da decisão agravada. O título executivo fixou, para os danos materiais, juros de mora desde a data do efetivo prejuízo, e, para os danos morais, juros de mora desde a citação.

Na fase de cumprimento de sentença, não se admite rediscutir os critérios definidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. Os efeitos próprios da liquidação extrajudicial devem ser observados no momento da exigibilidade e da prática de atos executivos contra a massa, mas não autorizam a alteração dos parâmetros estabelecidos no título.

Quanto ao levantamento da quantia depositada, a agravante não demonstrou, neste recurso, que o valor liberado corresponda a parcela controvertida ou que a autorização judicial tenha importado nova constrição patrimonial em afronta ao regime de liquidação. A decisão agravada partiu da existência de depósito judicial e determinou a apresentação de memória atualizada do débito, com abatimento dos valores recebidos, preservando a possibilidade de controle posterior da conta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026